Tribunal: TJBA
Processo: 0500027-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500027-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REIMPLEMENTAÇÃO DA GFP.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO EM R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O VALOR ECONÔMICO OBTIDO. FAZENDA PÚBLICA PARTE DA AÇÃO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTATUÍDOS NO §2º, DO ART. 85, DO CPC, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500027-15.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator